Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-39.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010079-39.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CORRONA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.046.366/0001-15 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELADO), MARCELO SALDANHA ROHENKOHL - CPF: 936.925.360-20 (ADVOGADO), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - CPF: 046.251.921-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010079-39.2017.8.11.0003

APELANTE: CORRONA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – EPP

APELADA: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS AS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E DE MEMORIAIS – PRELIMINAR REJEITADA – TRANSPORTE DE MERCADORIA – ICMS PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA – ACORDO EM SENTIDO CONTRÁRIO -

IMPOSTO AO ENCARGO DA PROPRIETÁRIA DOS BENS - NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de despacho saneador só é causa de nulidade processual se efetivamente demonstrado o prejuízo decorrente dessa situação.

As alegações finais escritas são necessárias apenas quando se tratar de questões complexas de fato ou de direito.

É de responsabilidade do transportador o recolhimento do ICMS sobre essa prestação de serviço; qualquer alteração a esse respeito tem de estar comprovada para que seja válida.

Se o autor não se desincumbiu do ônus de produzir prova do fato constitutivo do seu direito, impõe-se o indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010079-39.2017.8.11.0003

APELANTE: CORRONA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – EPP

APELADA: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS AS

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Condenatória julgada improcedente, sendo determinado à autora o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide pela ausência de despacho saneador e por não ter sido oportunizada a apresentação de memoriais.

No mérito, afirma que foram anexadas aos autos gravações de conversas e outras provas de que as partes convencionaram de modo informal que a apelada arcaria com o ICMS sobre o transporte da mercadoria.

Por esse motivo, busca o ressarcimento do montante que pagou a esse título.

Contrarrazões no Id n. 65858545.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010079-39.2017.8.11.0003

APELANTE: CORRONA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP

APELADO: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010079-39.2017.8.11.0003

APELANTE: CORRONA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – EPP

APELADA: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS AS

VOTO

Apelação Cível em Ação Condenatória julgada improcedente, sendo determinado à autora o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide pela ausência de despacho saneador e por não ter sido oportunizado o oferecimento de memoriais.

A não prolação de despacho saneador não configura nulidade, exceto se efetivamente demonstrado que essa situação gerou prejuízo insanável, o que não é o caso, já que a apelante afirma que a prova da contratação estaria em gravação de conversa entre ela e a apelada.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

(...)

3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1681460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julg. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VERIFICAÇÃO DE LESIVIDADE EM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo. Precedentes.
Súmula 83/STJ.

(...).”
(AgRg no REsp 1428574/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, julg. em 03/11/2015, DJe 16/11/2015).

No que se refere aos memoriais, o §2º do art. 363 do CPC dispõe que os debates orais serão substituídos por razões finais escritas quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito. E não é essa a hipótese desta lide, em que cumpre apenas definir se há prova de que as partes convencionaram que o ICMS seria pago pela proprietária dos bens em questão.

Ademais, a documentação contida nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador, o que dispensa o prosseguimento da instrução processual.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, afirma que foram anexadas ao feito gravações de conversas que atestam que celebraram ajuste informal em que definiram que a apelada arcaria com o ICMS sobre o transporte da mercadoria.

A contratação da apelante pela apelada deu-se pela cláusula CIF, ou seja, o vendedor se responsabiliza pelo transporte e cobra do comprador a parcela correspondente ao custo do frete.

Embora esta Ação não tenha por objeto a legalidade da incidência do ICMS, a decisão proferida no processo fiscal é esclarecedora no que se refere à responsabilidade sobre o pagamento desse imposto. E é isso o que importa aqui, pois a empresa de transporte assinala que ficou pactuado que o recolhimento seria ao encargo da apelada. No Id n. 65858490 consta o seguinte:

“(...) No caso em análise (entrega de mercadoria por conta do vendedor) podemos admitir dois fatos imponíveis, por isso mesmo suscetíveis de incidência de imposto:
circulação de mercadoria e prestação de serviço de transporte
.

A prestação de serviço é definida pelo Código Civil como o contrato pelo qual alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lado para outro, pessoas ou coisas.

Logo, não se podem confundir operações de circulação de mercadoria com prestação de serviços de transporte, vez que são hipóteses de incidências distintas, conforme preceitua o artigo 2º da Lei 7098/98, a saber:

(...)

Evidentemente, o fato da operação ser realizada com cláusula CIF, por si só, não confere ao estabelecimento vendedor a condição de prestador de serviço.

Também a cláusula negocial que caracteriza a comercialização do produto não se confunde com a prestação de serviço de transporte correspondente, bem como não se comunica eventuais benefícios que são próprios da operação.

(...)

Essa exegese do dispositivo acima transcrito, o transporte de mercadoria, cuja operação esteja albergada por isenção, redução de base de cálculo ou outro benefício fiscal não se estende a prestação. Assim, ao emitir o CTRC, o transportador deverá recolher o imposto incidente na prestação de serviço pelo seu valor total.”

Como visto, não há dúvida de que a apelante, a princípio, deve assumir o ICMS; qualquer alteração, para que fosse válida, tinha de ser ajustada de forma clara e expressa, o que não ocorreu nem por contrato escrito, nem por troca de mensagens. E nas gravações de Id n. 65858494, 65858495, 65858496 e 65858497 não há menção alguma nesse sentido, mas apenas conjecturas sobre a isenção da apelada, o que, conforme se extrai da decisão no processo fiscal, não se confunde com o imposto devido relacionado à prestação de serviço de transporte de produtos.

Assim, a autora não se desincumbiu do ônus de produzir prova do fato constitutivo do seu direito.

A propósito, julgados desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA - CONTRATO DE CRÉDITO GARANTIDO – CLÁUSULAS LEONINAS – NÃO VERIFICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL AO REQUERENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor não observou as cláusulas da avença que exigem documentação específica para o ressarcimento das parcelas inadimplidas pelo consumidor, não pode alegar descumprimento contratual pelo réu, tampouco que os termos firmados são leoninos por não receber essa vantagem.

A comprovação dos fatos constitutivos do direito arguido é ônus da parte autora, sob pena de improcedência dos pedidos formulados.”
(RAC N. 1003310-76.2017.8.11.0015, julg. 06/11/2019, DJe 31/01/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA -

PRISÃO EM FLAGRANTE - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, I, CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Apelante foi preso por sua própria conduta (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), o que foi apurado pelos Investigadores Policiais, eventual produção probatória com a oitiva de outras testemunhas, não terá o condão de modificar o fato em si, e afastar o crime imputado ao requerente.

Se o autor não comprova ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a sentença de improcedência deve ser conservada.”
(RAC n. 0013320-46.2014.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julg. 20/06/2018, DJe 29/06/2018).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e ante ao trabalho extra, os honorários serão de 15%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020